Tribunal: STF
Processo: RE 1583805
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 78, fl. 11):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. 
I. CASO EM EXAME: Ação penal ajuizada contra quatro réus imputando-lhes prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com incidência do art. 40, V, todos da mesma lei. Os corréus Afonso, Gabriel e João Pedro foram acusados de tráfico e associação para o tráfico. Já o corréu Adriano, além de associação, foi denunciado pelo tráfico de insumos. A denúncia baseou-se em interceptação de correspondência postal contendo drogas e investigação de grupo de mensagens que tratava da compra, produção e distribuição de entorpecentes. A sentença absolveu os réus da imputação pelo art. 35 e condenou Afonso, Gabriel e João Pedro por tráfico (art. 33, §4º c/c art. 40, V) e Adriano pelo tráfico privilegiado (art. 33, §1º, I). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : I. Inépcia da denúncia; II. Nulidade por violação de domicílio e correspondência; III. Absolvição por insuficiência de provas; IV. Aplicação de minorante em grau máximo; V. Afastamento da majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06; VI. Redução da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR: Afastada a preliminar de inépcia, pois a denúncia descreveu adequadamente os fatos e as condutas atribuídas a cada réu. Igualmente rejeitadas as teses de nulidade, visto que a abertura da encomenda postal foi precedida de análise não invasiva que evidenciou flagrante, legitimando a entrada nos domicílios. No mérito, mantida a condenação com base em elementos convergentes, como depoimentos policiais coesos, apreensão de drogas e materiais para fabricação de substâncias ilícitas, além de mensagens extraídas dos aparelhos celulares dos acusados. A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas, inclusive quanto à atuação organizada e divisão de tarefas, e demonstrada a comercialização em âmbito interestadual. A associação para o tráfico, entretanto, restou insuficientemente provada, o que justificou a absolvição pelo art. 35. No tocante à dosimetria, não se reconheceu a fração máxima da minorante por conta da grande quantidade de drogas, variedade de substâncias e atuação organizada. Reduzida, de ofício, a pena de multa, em atenção à proporcionalidade e ao entendimento consolidado da Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos desprovidos. De ofício, reduzidas as penas de multa impostas aos réus, nos seguintes termos: 400 dias-multa para os corréus Afonso, Gabriel e João Pedro; 350 dias multa para o corréu Adriano. Tese: I. É válida a entrada domiciliar decorrente de flagrante, ainda que precedida de violação não invasiva de correspondência, desde que fundada em elementos concretos e acompanhada da posterior anuência do morador; II. A prova obtida por meio de dados extraídos de aparelhos celulares, devidamente autorizada judicialmente, pode ser suficiente à comprovação da autoria e materialidade de crimes de tráfico de drogas.


Consta dos autos, em síntese, que AFONSO SIMON FREITAS NETO e JOÃO PEDRO DOS SANTOS FREITAS foram condenados às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, por terem cometido o crime previsto no art. 33, § 4°, c/c o art. 40, inciso V da Lei 11.343/06 (Doc. 42).
Interposto recurso de apelação, foi ele desprovido (Doc. 78)
Na sequência, os acusados interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustentam que o acórdão violou o art. 5º,  XII e LV, da CF/1988 (Doc. 80).
Nas razões recursais, alegam que “tudo que ocorreu no processo ora em análise se deu através de uma prova ilícita, de um ato criminoso, que foi a violação de correspondência dos Recorrentes, sendo ainda a sigilo de correspondência uma garantia constitucional” (Doc. 80, fl. 7).
Sustentam que “[d]e se notar que desde o início do processo, no boletim de ocorrência que abre o feito, ou seja, o primeiro documento anexado ao inquérito, já se tinha a informação de que a prova foi alcançada de forma ilícita ”(Doc. 80, fl. 8).
Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que com base no manifesto equívoco do v. acórdão, que feriu frontalmente os citados dispositivos constitucionais, seja julgado totalmente procedente o recurso de apelação, absolvendo os Recorrentes da prática do delito que lhes foi imputada”(Doc. 80, fl. 9).
Os autos retornaram ao órgão julgador para que se avaliasse a possibilidade de retratação quanto ao Tema 1041 da Repercussão Geral (Doc. 85).
Em sede de Juízo de retratação, o acórdão foi mantido (Doc. 90, fl. 3):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1041 DO STF. ABERTURA DE ENCOMENDA POSTADA NOS CORREIOS. FUNDADOS INDÍCIOS DE PRÁTICA ILÍCITA. LICITUDE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME: Juízo de retratação em virtude de remessa efetuada pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, no tocante à observância do Tema 1041 do STF, que trata da admissibilidade, no âmbito do processo penal, de prova obtida por meio de abertura de encomenda postada nos Correios, ante a inviolabilidade do sigilo das correspondências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na necessidade de retratação do acórdão que desproveu recursos de apelação criminal, em face da tese fixada pelo STF no Tema 1041, referente à licitude da prova obtida mediante abertura de encomenda postada nos Correios. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema 1041 estabelecendo que, sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo exceções específicas. 2. Em relação à abertura de encomenda postada nos Correios, a tese determina que a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial. 3. No caso concreto, os policiais submeteram a correspondência à análise não invasiva, na qual foi constatada a presença de tóxicos dentro do pacote, configurando fundados indícios de prática ilícita. 4. Diante dos fundados indícios, os policiais realizaram a abertura do pacote, observando as teses fixadas no Tema 1041 do STF. 5. A atuação policial transcorreu sem máculas, não havendo ilegalidade na obtenção da prova, pois foram seguidos os parâmetros estabelecidos pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: Juízo de retratação julgado improcedente. Tese de julgamento: É lícita a prova obtida mediante abertura de encomenda postada nos Correios quando há fundados indícios da prática de atividade ilícita, como a constatação prévia, por meio de análise não invasiva, da presença de substâncias tóxicas no interior do pacote.
É o relatório. Decido. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.116.949, Redator para o acórdão o Ministro EDSON FACHIN (Tema 1.041 da Repercussão Geral), este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de  que:

“sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo”.

 No julgamento dos Embargos de Declaração, esta CORTE, por unanimidade, acolheu, parcialmente, embargos opostos pelo Ministério Público Federal, para:

acolhendo a sugestão de redação formulada pelo Ministro Alexandre de Moraes, explicitar a tese de repercussão geral (tema 1.041): 
‘(1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; 
(2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial’(grifei).

Por fim, os segundos embargos de declaração foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, mantida, para efeitos de repercussão geral, a redação anteriormente fixada:

  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. TEMA 1.041 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE ABERTURA DE ENCOMENDA POSTADA NOS CORREIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
    I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte que explicitou a tese de repercussão geral relativa ao tema 1.041.
    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pedido para que seja atribuída nova redação à tese de repercussão geral, de modo que: 2.1. No item 1, conste a exigência de formalização das providências adotadas e de apresentação das devidas justificativas a respeito dos fundados indícios, para fins de controle administrativo ou judicial. 2.2. No item 2, conste a exigência de apresentação das devidas justificativas a respeito dos fundados indícios.
    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade administrativa do estabelecimento prisional está a cargo de seu diretor, o qual, no exercício da sua função pública, submete-se integralmente ao múnus público de qualquer agente estatal, o que inclui o dever de motivação de seus atos, de acordo com o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 37, CRFB; art. 50, Lei 9.784/1999; art. 2º, Lei 4.717/1965). 4. A exigência de formalização das providências adotadas, expressa no item 2 da tese, presume a necessidade de apresentação das circunstâncias e justificativas que levaram à conclusão pela presença de fundados indícios da prática de atividade ilícita.
    IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, mantida, para efeitos de tese de repercussão geral, a redação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. (RE 1116949 ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, DJe 19-03-2025)
No caso em análise, o Tribunal de origem afastou a tese de violação de correspondência, por haver fundados indícios da prática de atividade ilícita. Em sede de Juízo de retratação destacou (Doc. 90, fl. 2):

Acerca da inviolabilidade do sigilo das correspondências, transcrevo trecho do voto, em que me manifestei pelo afastamento da nulidade suscitada: 
Tampouco merecem guarida os pedidos de nulidade no que concerne à violação de domicílio e de correio. A correspondência não foi violada de antemão pelos policiais, que a submeteram a análise não invasiva, na qual foi constada a presença de tóxicos dentro do pacote. Nesse momento, considerando-se que o tráfico é crime permanente, criou-se situação de flagrante que justificou não apenas a abertura da respectiva embalagem contendo narcóticos, mas também os adentramentos domiciliares, com fulcro nas fundadas razões para supor que os réus escondiam mais drogas em suas residências e locais de trabalho, o que foi confirmado. 
No mesmo sentido foi o entendimento da Magistrada de primeiro grau: 
Sem adentrar diretamente ao mérito, mas correlacionado a esse, impõe-se dizer que os policiais ouvidos em juízo indicaram que ante a suspeita passaram o pacote da encomenda no scanner, o que possibilitou a verificação da ilegalidade do material remetido e, consequentemente, a prisão em flagrante dos réus João Pedro e Afonso. Logo, não há o que se falar em ilegalidade na atuação policial, que transcorreu sem máculas, motivos pelos quais rejeito a preliminar arguida pela Defesa. Recentemente, foram fixadas as seguintes teses pelo STF no Tema 1041: (1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial. 
No caso concreto, os policiais submeteram a correspondência à análise e, diante dos fundados indícios de prática ilícita, realizaram a abertura do pacote, observando, portanto, as teses fixadas no tema referido.

Como se observa, o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema 1.041 da Repercussão Geral. 
Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Nesse mesmo sentido, cito: ARE 1.583.058, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 15/12/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente